Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-52.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
07/05/2024
Número: 0600175-52.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 01/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600175-52.2024.6.16.0000, que trata de
requerimento de afastamento das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal de Justiça do
Paraná, a partir de 20/07/2024 até 5 (cinco) dias após a realização das eleições, formulado pelo Dr.
Marcelo Mazzali, juiz eleitoral da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba. PAD nº 005941/2024
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO MAZZALI (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43862913
07/05/2024
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.355

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600175-52.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: MARCELO MAZZALI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 94, § 1º, DA LEI
Nº 9.504/97. MAGISTRADO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES
REGULARES. ZONA ELEITORAL RESPONSÁVEL PELA
PROPAGANDA EM CURITIBA. VOLUME DE PROCESSOS.
CELERIDADE NA PROLAÇÃO DAS DECISÕES. PRIORIDADE DOS
FEITOS ELEITORAIS. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
23.486/2016 PREENCHIDOS. AFASTAMENTO AUTORIZADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado pelo Dr. Marcelo Mazzali, MM. Juiz da
Num. 43862913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713270889900000042819168
Número do documento: 24050713270889900000042819168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/05/2024 18:51:57

004ª Zona Eleitoral, solicitando, com fulcro no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e no
artigo 1º da Resolução TSE nº 23.486/2016, o afastamento das atividades judicantes
prestadas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, a partir de 20/07/2024 até 5 (cinco)
dias após a realização das eleições, inclusive em segundo turno, se houver.

Justifica a necessidade de afastamento pela incompatibilidade das atividades
junto ao TJ/PR e da função eleitoral neste período, considerando que, tradicionalmente,
há um grande número de representações envolvendo a propaganda eleitoral e demais
feitos, que exigem processamento e julgamento em curto prazo de tempo, além do
exercício do poder de polícia.

É o relatório.

VOTO

O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça
Comum está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e regulamentado na Resolução
TSE nº 23.486/2016, nos seguintes termos:

Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será sempre parcial e
somente poderá alcançar o período entre a data de início das convenções para escolha de
candidatos até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, se houver, em
casos excepcionais e sem prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e mandado
de segurança, nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos dos Tribunais
Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 ou na
forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de junho de 2016.

§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da classe de jurista
de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo público.

Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral com a
demonstração de sua efetiva necessidade, indicados concretamente os serviços a serem
desenvolvidos, cujo regular atendimento poderá ficar comprometido sem a devida
autorização.

§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de cinco dos
membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido, para aprovação, ao
Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será distribuído ao Ministro Presidente. (NR)
(Redação dada pela Resolução nº 23.572/2018)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará ao TSE o
seguinte:

a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;

b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no caput ; e

c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se membro efetivo ou
Num. 43862913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713270889900000042819168
Número do documento: 24050713270889900000042819168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/05/2024 18:51:58

substituto.

O presente pedido, formulado pelo i. Magistrado da 004ª Zona Eleitoral, uma
das zonas eleitorais responsáveis pelos processos envolvendo a propaganda eleitoral no
município de Curitiba, preenche os requisitos legais, merecendo, portanto, deferimento
por este Tribunal.

Com efeito, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido no artigo
1º supracitado, eis que solicitado o afastamento no período entre o prazo para o registro
das candidaturas – após o período permitido – e os 5 (cinco) dias após a realização do
pleito.

Por outro lado, é sabido que o processamento e julgamento das demandas
envolvendo a propaganda eleitoral, mormente em eleições municipais, exige extrema
dedicação dos magistrados e magistradas, seja pelo volume de processos, seja pela
exiguidade do tempo para a prolação das decisões, liminares ou definitivas.

Note-se que no período eleitoral, que atualmente conta com cerca de 45
(quarenta e cinco) dias, é necessária uma resposta pronta da Justiça Eleitoral, pois as
propagandas eleitorais irregulares devem ser imediatamente coibidas, sob pena de
comprometimento da lisura do pleito. E essa atividade, repita-se, exige dedicação
exclusiva dos magistrados e magistradas em municípios do porte de Curitiba.

Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a
autorização para o afastamento mostra-se imperiosa, sob pena de comprometimento da
pronta atuação do magistrado no período eleitoral na Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Por essas razões, vota-se no sentido de se AUTORIZAR O AFASTAMENTO
do Dr. Marcelo Mazzali de suas funções regulares junto ao Tribunal de Justiça do Paraná,
no período compreendido entre o dia 20/07/2024 e 5 (cinco) dias após a realização do
pleito, em primeiro ou segundo turno, se houver.

Encaminhe-se cópia do pedido e desta decisão ao C. Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE 23.486/2016.

Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Relator

Num. 43862913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713270889900000042819168
Número do documento: 24050713270889900000042819168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/05/2024 18:51:58

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600175-52.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: MARCELO MAZZALI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43862913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713270889900000042819168
Número do documento: 24050713270889900000042819168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/05/2024 18:51:58